Tribunal: TJES
Processo: 0007640-33.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007640-33.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FERNANDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007640-33.2021.8.08.0030

APELANTES: FABRICIO FERNANDES, GUILHERME SINZA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONTRADIÇÕES NA VERSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico, afastando a tese de insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada; (iii) determinar se a fração de aumento aplicada na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

O depoimento de policiais goza de presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, principalmente quando harmônico com os demais elementos dos autos e ausente demonstração de interesse particular na causa.

As versões apresentadas pelos réus são isoladas e repletas de contradições, o que lhes retira a credibilidade, especialmente quando um deles altera a justificativa para a presença no local do crime e o outro se identifica com nome falso por ser foragido.

As circunstâncias da prisão — em local conhecido como ponto de tráfico, após denúncia, com apreensão de dinheiro e fuga de um dos agentes — evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, o que inviabiliza a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, pois os réus praticaram o delito enquanto cumpriam pena por outros crimes — um em regime aberto e outro durante saída temporária —, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e desprezo pela ordem jurídica.

A exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime é justificada, uma vez que o delito ocorreu em via pública, à luz do dia, e em concurso de agentes, o que extrapola a normalidade do tipo penal e denota maior ousadia.

A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, distintas da utilizada para configurar a reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes e a majoração da pena-base.

A fração de aumento pela agravante da reincidência deve ser reduzida para o patamar de 1/6 (um sexto), por ser o índice amplamente adotado pela jurisprudência e por ausência de fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui prova válida para sustentar uma condenação por tráfico de drogas, mormente quando a versão dos réus se apresenta contraditória e inverossímil.

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade para a exasperação da pena-base.

A fração de aumento de pena relativa à agravante da reincidência, sem fundamentação específica que indique a necessidade de maior rigor, deve ser fixada no patamar de 1/6 (um sexto).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STJ, AgRg no HC n. 861.764/PR; STJ, AREsp n. 2.827.642/DF; STJ, AgRg no REsp 2196520.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007640-33.2021.8.08.0030

APELANTES: FABRICIO FERNANDES, GUILHERME SINZA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

FABRÍCIO FERNANDES E GUILHERME SINZA DA SILVA

em face da r. Sentença (
ID
48945148) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

Fabrício Fernandes
: 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.080 (mil e oitenta) dias-multa.

Guilherme Sinza da Silva
: 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15253074), a defesa dos apelantes pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência.

Contrarrazões
do Ministério Público
(ID 15253077), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 15505955).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 16h36min, na Avenida Castro Alves, Bairro Interlagos, em Linhares/ES, os denunciados, em comunhão de esforços, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 08 (oito) buchas de maconha, quando foram abordados por policiais militares que apuravam denúncia de venda de entorpecentes no local.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
do
s
réu
s

alega
que não existem provas suficientes para a condenação, sustentando que suas versões, de que estariam no local para adquirir droga para consumo pessoal, não foram infirmadas por provas robustas de mercancia.

Assim, pleiteia sua
s
absolviç
ões
ou, subsidiariamente,
a desclassificação d
e suas
conduta
s
para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a materialidade está comprovada especialmente pelo Auto de Apreensão (fl. 51, ID 48945148) e pelo Laudo de Exame Químico (fls. 103/103-verso, ID 48945148), que atestaram a apreensão de 08 (oito) buchas de maconha.

Em relação à autoria, restou igualmente inconteste, conforme se verifica da prova testemunhal, colhida em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão dos recorrentes.

O Policial Militar Welton Carlos Silva Campos narrou, em juízo (mídia fl. 142), que ele e sua guarnição receberam denúncias de que indivíduos estariam traficando armados em um beco no final da Avenida Castro Alves. Ao se dirigirem ao local, visualizaram um grupo, sendo que um indivíduo permaneceu (Guilherme) e outros dois empreenderam fuga. Com o apelante Guilherme, foram encontradas 07 (sete) buchas de maconha e uma quantia em dinheiro. Em seguida, localizaram o apelante Fabricio, que havia fugido, escondido atrás de uma pia, encontrando com ele outra quantia em dinheiro e uma bucha de maconha em seu trajeto de fuga.

Corroborando o relato de seu colega, o Policial Militar Adriano Nascimento Rocha (mídia fl. 142) confirmou a mesma dinâmica, afirmando ter encontrado "
algumas buchas de maconha e uma quantia em dinheiro com o indivíduo de sobrenome 'SINZA'"
e, após buscas, abordaram o outro indivíduo que havia corrido, localizando uma bucha de maconha próxima a este, o réu Fabricio.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, a versão dos réus, além de isolada, está eivada de contradições que minam sua credibilidade.

O apelante Fabricio Fernandes, no depoimento inquisitorial (fl. 30), alegou que foi ao local para receber uma dívida de R$ 50,00 de um ex-companheiro de cela, oriunda da venda de doces no presídio. Já em juízo, alterou drasticamente sua versão, afirmando que foi ao local para comprar uma bucha de maconha e que correu por estar em gozo do benefício de "saidinha". A manifesta incongruência entre as narrativas afasta qualquer verossimilhança de sua tese.

Por sua vez, o apelante
Guilherme Sinza da Silva
, além de ter se identificado com o nome do irmão na abordagem por ser foragido , apresentou divergências sobre a quantidade de entorpecentes que portava, afirmando na fase policial que eram 05 (cinco) buchas e, em juízo, que eram 06 (seis).

As contradições nas declarações dos apelantes, somadas aos depoimentos firmes e complementares dos policiais, que esclareceram o cenário da abordagem e das apreensões, indicam de forma clara a propriedade e a destinação mercantil das drogas apreendidas, corroborada pelos demais elementos colhidos, como a denúncia prévia e a fuga.

Assim, estabelecida a premissa de que os apelantes eram proprietários de toda a droga apreendida, resta claro que estas seriam destinadas ao tráfico, e não para o consumo pessoal.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, conjugada com as circunstâncias da apreensão – local da abordagem conhecido como ponto de tráfico, apreensão de dinheiro e a fuga de um dos agentes – revela que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao comércio ilícito.

Nesse sentido,
cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
reflete exatamente as circunstâncias dos presentes autos, onde a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas ao contexto de flagrante, indicam a mercancia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que Fabricio e Guilherme praticaram o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual o pleito absolutório não prospera.

Prossigo com a análise das pretensões voltadas à dosimetria.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, postula a revisão da dosimetria, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a fração de 1/6 para a agravante da reincidência.

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou, para ambos os réus, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, e, para o réu
Fabricio
, também os
antecedentes
.

A respeito da
culpabilidade
, o juízo
a quo
apresentou fundamento idôneo, ao ressaltar que o grau de reprovabilidade da conduta, eis que os réus cometeram o crime enquanto cumpriam pena por outros delitos — Guilherme em regime aberto e Fabricio durante "saída temporária" —, o que demonstra maior desprezo pela ordem jurídica e justifica a exasperação.

Neste sentido, ressalta-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta”
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Quanto às
circunstâncias do crime
, também se mostra correta a valoração negativa, pois, como bem destacou a sentença, a prática do delito às 16h36min, em plena luz do dia e em via pública, "revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente", extrapola a normalidade do tipo penal.

Destaque-se, ainda, que o crime fora praticado em concurso de pessoas, sendo que um dos envolvidos não fora identificado, o que denota maior organização e gravidade na conduta.

No que tange aos
antecedentes
do apelante
Fabricio Fernandes
, a negativação foi acertada, pois o magistrado apontou, com acerto, a existência de 03 (três) condenações transitadas em julgado distintas daquela utilizada para configurar a reincidência, o que autoriza a majoração da pena-base neste vetor e a adoção de critério mais severo para a fixação da pena-base.

Aliás, d
igno de nota salientar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
"[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado"

(AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025 ).

Assim, quanto ao apelante Guilherme Sinza, na 1ª fase
foram
negativados dois vetores, o da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a pena base fora fixada em 7 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa
,
de modo proporcional e fundamentado
.

Na 2ª fase, reconhecida a agravante da reincidência, a pena intermediária foi fixada em 8 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, utilizando fração maior do que a de 1/6 (um sexto), amplamente adotada pela jurisprudência, sem qualquer fundamentação concreta.

Assim, adoto-a, para então fixar
a pena intermediária em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, a qual torno definitiva, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Com relação ao apelante Fabrício, na 1ª fase, considerados desfavoráveis três vetores (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), sendo devidamente justificada a adoção de critério mais severo de majoração da pena em relação aos antecedentes, considerando possuir 3 (três) condenações anteriores transitadas em julgado. Destarte, proporcional a fixação da pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Quanto à 2ª fase, a exemplo do reconhecido quanto ao corréu, a pena intermediária foi fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Pelo anteriormente exposto, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto), no que tange à agravante da reincidência, para então fixar a pena intermediária em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, a qual torno definitiva, pois não reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena.

Mantidos os demais termos da Sentença.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para rever a pena dos apelantes e assim fixá-las: para
G
UILHERME SINZA DA SILVA
em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa;
e para FABRÍCIO FERNANDES em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa
, mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)